Tribunal: TJDFT
Processo: 0702649-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702649-02.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 41355771, a Embargada comunica que, a despeito de ter sido concedida a segurança pleiteada na petição inicial, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS no período de janeiro a março/2022, a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal notificou a empresa, por meio do Comunicado n. 01/2022, exigindo o pagamento do tributo. Requer a intimação do Embargante para que suspenda a cobrança do DIFAL-ICMS no período de janeiro a março/2022, nos termos das decisões proferidas nos presentes autos. Conforme o artigo 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Ressalta-se, no entanto, que o artigo 15 da referida lei possibilita a suspensão pelo presidente do tribunal da execução da liminar e da sentença concessiva da segurança, a fim de evitar lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Por sua vez, o § 5o do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança prevê, em atenção ao princípio da isonomia, a possibilidade de extensão dos efeitos da suspensão da segurança deferida para todos os processos em curso com objeto idêntico. No que tange aos efeitos da suspensão de liminar deferida em sede de mandado segurança, a Súmula n. 626 do STF assim prescreve: “A suspensão liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão de segurança ou, havendo recurso, até sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, então Presidente deste Tribunal, deferiu o pedido do Distrito Federal de suspensão dos efeitos das medidas liminares deferidas nas ações arroladas na petição inicial e que obstavam, durante o exercício de 2022, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, bem como impediram a Fazenda Pública de adotar medidas tendentes a compelir as empresas a pagarem o referido tributo (Id. 33372852)1. Em seguida, em atenção ao pedido do Distrito Federal, o Presidente do TJDFT estendeu os efeitos da referida decisão para todas as ações em curso que versam sobre a matéria, suspendendo os efeitos das medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (Id. 34294680)2. Assim, não obstante a r. sentença Id. 34776397, mantida na íntegra pelo v. Acórdão Id. 35387871, tenha reconhecido a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue a Embargada como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, durante o exercício fiscal de 2022, os referidos provimentos judiciais estão com seus efeitos suspensos, por força da decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Desse modo, considerando a ultratividade da decisão que defere a suspensão de segurança e que as decisões proferidas nos presentes autos que reconheceram a inexigibilidade do DIFAL-ICMS durante o exercício fiscal de 2022 ainda não transitaram em julgado, indefiro o pedido formulado pela Embargada na petição Id. 41355771. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora